Tribunal: TJSP
Processo: 2000805-21.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
res nos 83, de 03.02.2017 (Anexos III e IV) e 104, de 06.09.2019 (art. 7o), ambas do Município de Sabino. (1) 07 CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DESCRITOS NA INICIAL, EM SUPOSTO NÍVEL "GERENCIAL", ALÉM DO "OUVIDOR-GERAL DO MUNICÍPIO": suas atribuições não retratam atividades de direção, chefia e/ou assessoramento, mas meras funções técnicas, operacionais, administrativas e burocráticas, não se justificando, assim, o afastamento da exigência constitucional de concurso público para preenchimento de cargos de provimento efetivo. Em especial, no atinente ao cargo de "Ouvidor-Geral", a declaração de inconstitucionalidade se mostra parcial, sem redução de texto, de modo a somente habilitar o ingresso ao mesmo de servidores detentores de cargo de provimento efetivo. Violação aos enunciados "a" e "b" do Tema no 1.010 da Repercussão Geral. Inconstitucionalidade reconhecida (arts. 115, II e V, e 144, ambos da CE/SP). (2) MODULAÇÃO DE EFEITOS: Devida. Nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, as declarações de inconstitucionalidade acima havidas somente produzirão efeitos a partir de 120 dias, a contar da data deste julgamento. Doutrina e jurisprudência. AÇÃO PROCEDENTE, com modulação de efeitos.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2000805-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Beretta da Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

28/05/2020

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Leis Complementares nos 83, de 03.02.2017 (Anexos III e IV) e 104, de 06.09.2019 (art. 7o), ambas do Município de Sabino. (1) 07 CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DESCRITOS NA INICIAL, EM SUPOSTO NÍVEL "GERENCIAL", ALÉM DO "OUVIDOR-GERAL DO MUNICÍPIO": suas atribuições não retratam atividades de direção, chefia e/ou assessoramento, mas meras funções

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Leis Complementares nos 83, de 03.02.2017 (Anexos III e IV) e 104, de 06.09.2019 (art. 7o), ambas do Município de Sabino. (1) 07 CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DESCRITOS NA INICIAL, EM SUPOSTO NÍVEL "GERENCIAL", ALÉM DO "OUVIDOR-GERAL DO MUNICÍPIO": suas atribuições não retratam atividades de direção, chefia e/ou assessoramento, mas meras funções técnicas, operacionais, administrativas e burocráticas, não se justificando, assim, o afastamento da exigência constitucional de concurso público para preenchimento de cargos de provimento efetivo. Em especial, no atinente ao cargo de "Ouvidor-Geral", a declaração de inconstitucionalidade se mostra parcial, sem redução de texto, de modo a somente habilitar o ingresso ao mesmo de servidores detentores de cargo de provimento efetivo. Violação aos enunciados "a" e "b" do Tema no 1.010 da Repercussão Geral. Inconstitucionalidade reconhecida (arts. 115, II e V, e 144, ambos da CE/SP). (2) MODULAÇÃO DE EFEITOS: Devida. Nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, as declarações de inconstitucionalidade acima havidas somente produzirão efeitos a partir de 120 dias, a contar da data deste julgamento. Doutrina e jurisprudência. AÇÃO PROCEDENTE, com modulação de efeitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000376479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2000805-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
SABINO e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SABINO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER
DE
AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Direta de Inconstitucionalidade no 2000805-21.2020.8.26.0000
Voto no 44408
2/14

RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Direta de Inconstitucionalidade no 2000805-21.2020.8.26.0000
Voto no 44408
3/14

VOTO No: 44408
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2000805-21.2020.8.26.0000
COMARCA:São Paulo
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Prefeito do Município de Sabino e Presidente da Câmara Municipal de
Sabino
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Leis
Complementares nos 83, de 03.02.2017 (Anexos III e IV) e
104, de 06.09.2019 (art. 7o), ambas do Município de Sabino.
(1) 07 CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO DESCRITOS NA INICIAL, EM SUPOSTO
NÍVEL “GERENCIAL”, ALÉM DO “OUVIDOR-GERAL
DO MUNICÍPIO”: suas atribuições não retratam atividades
de direção, chefia e/ou assessoramento, mas meras funções
técnicas, operacionais, administrativas e burocráticas, não se
justificando,
assim,
o
afastamento
da
exigência
constitucional de concurso público para preenchimento de
cargos de provimento efetivo. Em especial, no atinente ao
cargo
de
“Ouvidor-Geral”,
a
declaração
de
inconstitucionalidade se mostra parcial, sem redução de
texto, de modo a somente habilitar o ingresso ao mesmo de
servidores detentores de cargo de provimento efetivo.
Violação aos enunciados “a” e “b” do Tema no 1.010 da
Repercussão Geral. Inconstitucionalidade reconhecida (arts.
115, II e V, e 144, ambos da CE/SP). (2) MODULAÇÃO DE
EFEITOS: Devida. Nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99,
as declarações de inconstitucionalidade acima havidas
somente produzirão efeitos a partir de 120 dias, a contar da
data deste julgamento. Doutrina e jurisprudência. AÇÃO
PROCEDENTE, com modulação de efeitos.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO em face do PREFEITO MUNICIPAL DE SABINO e da PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL daquela localidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Direta de Inconstitucionalidade no 2000805-21.2020.8.26.0000
Voto no 44408
4/14

Pela presente demanda objetiva, pretende-se a
declaração de inconstitucionalidade (por violação aos artigos 111, 115, incisos II
e V, e 144, todos da Constituição Estadual), das expressões “Gerente de
Máquinas”, “Gerente de Vigilância Sanitária”, “Gerente de Saúde”, “Gerente de
Saúde Bucal”, “Gerente de Assistência Social”, “Gerente de Projetos” e
“Gerente de Meio Ambiente”, previstas nos Anexos III e VI, da Lei
Complementar no 83, de 3 de fevereiro de 2017, com alterações aduzidas pelas
Leis Complementares no 95, de 1 de outubro de 2018, no 104, de 6 de setembro
de 2019, e no 105, de 6 de setembro de 2019, e em face do artigo 7o, caput, da
Lei Complementar no 104, de 6 de setembro de 2019 (nulidade parcial sem
redução de texto) referente ao cargo de “Ouvidor-Geral do Município” , todas
do Município de Sabino.
Aduz-se, em apertada síntese, que os postos laborais
acima destacados, conquanto consagrados nas respectivas leis como sendo “de
provimento em comissão”, na verdade ostentam atribuições técnicas,
burocráticas e operacionais (e não de chefia, direção e/ou assessoramento)
desafiando, assim, o Tema de Repercussão Geral no 1.010 (RE no 1.041.210/SP).
Inexistindo pedido de liminar (fls. 292/293), o
Alcaide e a Presidente da Câmara Municipal prestaram informações (fls. 307/333
e 337/346).
A d. Procuradoria-Geral do Estado, embora intimada,
deixou de se manifestar (fls. 347).
A seu turno, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Direta de Inconstitucionalidade no 2000805-21.2020.8.26.0000
Voto no 44408
5/14

seu parecer, opinou fosse julgada integralmente procedente a demanda (fls.
350/355).
É O RELATÓRIO.
Pela presente demanda, são mitigados 07 (sete)
postos laborais de provimento em comissão (“Gerente de Máquinas”, “Gerente
de Vigilância Sanitária”, “Gerente de Saúde”, “Gerente de Saúde Bucal”,
“Gerente de Assistência Social”, “Gerente de Projetos” e “Gerente de Meio
Ambiente”) previstos nos Anexos III e IV da Lei Complementar no 83, de 3 de
fevereiro de 2017 (com as alterações promovidas pelas Leis Complementares nos
95, de 1o de outubro de 2018, e 104, de 06 de setembro de 2019), do Município
de Sabino, bem como a possibilidade de acesso ao cargo de Ouvidor-Geral do
Município, instituído pelo artigo 7o da Lei Complementar Municipal no 104, de
06 de setembro de 2019, dar-se de modo comissionado.
Cuidando-se da alegação de eiva do mesmo quilate,
cumpre adentrar ao exame do instituto dos cargos de provimento em comissão,
de modo a verificar se aqueles impugnados enquadram-se (ou não) no conceito.
I. Das supostas inconstitucionalidades na espécie.
O artigo 115, incisos II e V, da Constituição do
Estado de São Paulo, reproduzindo as regras constantes dos incisos II e V do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Direta de Inconstitucionalidade no 2000805-21.2020.8.26.0000
Voto no 44408
6/14

artigo 37 da Constituição da República, prescreve que:
“II. a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia, em concurso público de provas ou de
provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissões, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração;
[...] V. as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento”.
Maria
Sylvia
Zanella
de
Pietro
(Direito
Administrativo. 29a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 663, grifos e negritos
nossos) ensina que as expressões cargo e emprego público servem para designar
uma unidade de atribuições conferidas a um funcionário público, “distinguindo-se
uma da outra pelo tipo de vínculo que liga o servidor ao Estado; o ocupante de emprego
público tem um vínculo contratual, sob a regência da CLT, enquanto o ocupante de cargo
público tem um vínculo estatutário, regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos”.
Acrescenta, ainda, que: “[...] ao lado do cargo e do
emprego, que têm uma individualidade própria, definida em lei, existem atribuições também
exercidas por servidores públicos, mas sem que lhes corresponda um cargo ou emprego. Fala-
se, então, em função dando-se-lhe um conceito residual: é o conjunto de atribuições às quais
não corresponde um cargo ou emprego”.
Posto
isso,
Hely
Lopes
Meirelles
(Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Direta de Inconstitucionalidade no 2000805-21.2020.8.26.0000
Voto no 44408
7/14

Administrativo Brasileiro. 41a ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 513) explica
que por cargos em comissão compreendem-se aqueles que apenas admitem “[...]
provimento em caráter provisório. São declarados em lei de livre nomeação (sem concurso
público) e exoneração (artigo 37, II), destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento (CF, artigo 37, V). Todavia, pela EC, 19, o preenchimento de uma parcela dos
cargos em comissão dar-se-á unicamente por servidores de carreira, nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei. A lei ali referida será de cada entidade política, mas,
especialmente na fixação dos percentuais mínimos, deverá observar o princípio da
razoabilidade, sob pena de fraudar a determinação constitucional, no sentido de uma parte
dos cargos em comissão ser provida de forma totalmente livre e outra, parcialmente, diante
das limitações e condições previstas nessa mesma lei”.
Ainda quanto aos cargos em comissão, observa José
dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo. 30a ed. São
Paulo: Atlas, 2016, p. 644) serem eles “de ocupação transitória. Seus titulares são
nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante.
Por isso é que na prática alguns o denominam de cargos de confiança. A natureza desses
cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro lado, assim como a
nomeação para ocupa-los dispensa a aprovação prévia em concurso público, a exoneração do
titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade
nomeante. Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e exoneração (artigo 37,
II, CF).”
Não por acaso, o Colendo Supremo Tribunal Federal,
ao ensejo do julgamento da ADI no 3.602/GO (e atribuindo especial ênfase ao
elemento fide), firmou entendimento no sentido de que:
“[...] É inconstitucional a criação de cargos em comissão que
não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Direta de Inconstitucionalidade no 2000805-21.2020.8.26.0000
Voto no 44408
8/14

que não demandam relação de confiança entre o servidor
nomeado e o seu superior hierárquico” (Tribunal Pleno Rel.
Min. Joaquim Barbosa j. em 14.04.2011 V.U.).
E, atento à repetição de questionamentos dessa
estirpe, o Pretório Excelso, quando da análise do RE no 1.041.210/SP, acabou
por editar a Tese no 1.010 da Repercussão Geral, com os seguintes enunciados:
“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para
o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento,
não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e
com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no
ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os
instituir” (STF Tribunal Pleno RE no 1.041.210/SP Rel.
Min. Cármen Lúcia j. em 28.09.2018 V.M.).
Feitas essas considerações, passa-se ao específico
exame do caso em tela.
Para que se verifique se existe (ou não) a
incompatibilidade apontada pelo Parquet quanto aos 8 (oito) cargos apontados
na petição inicial, fundamental se afeiçoa a leitura e compreensão das exatas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Direta de Inconstitucionalidade no 2000805-21.2020.8.26.0000
Voto no 44408
9/14

atribuições acometidas a cada um deles.
Destacar-se-ão, assim, doravante, os cargos públicos
impugnados e suas correlatas atribuições:
1. OUVIDOR-GERAL (arts. 7 a 9o, LCM 104/2019 fls. 273/275):
Atribuições:
- Propor a normatização do acesso ao Sistema de Ouvidoria, informando, padronizando
e divulgando seus procedimentos.
- Encaminhar a demanda apresentada ao sistema de ouvidoria ao Departamento
competente, monitorando a providência adotada por ele.
- Responder ao usuário da ouvidoria no prazo legal, garantindo a celeridade da
tramitação da demanda.
- Atuar com transparência, humanidade, sensibilidade, integridade, imparcialidade,
solidariedade e justiça, observando os princípios constitucionais.
- Propor medidas que aumentem a eficiência do serviço público municipal.
- Propor aos órgãos da Administração Pública Municipal direta e indireta, bem como as
entidades privadas que possuam vínculo com o Poder Público, resguardadas as
respectivas competências, a instauração de sindicâncias, inquéritos e outras medidas
destinadas à apuração das responsabilidade administrativas, cíveis e criminais, com a
ciência ou autorização do responsável pelo Departamento ou Entidade.
- Requisitar, diretamente e sem qualquer ônus, de qualquer órgão municipal ou
entidades privadas que possuam vínculo com o Poder Público, informações, certidões
ou cópias de documentos relacionados com as reclamações ou denúncias recebidas, na
forma da lei.
- Recomendar a adoção de providências que entender pertinentes e necessárias ao
aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Administração Pública Municipal à
população.
- Recomendar aos órgãos da Administração Pública Municipal, direta e indireta, bem
como das entidades privadas, a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Direta de Inconstitucionalidade no 2000805-21.2020.8.26.0000
Voto no 44408
10/14

violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas.
Requisito de ingresso: ensino médio completo.
Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais.
Mandato: 2 (dois) anos, permitida uma recondução.
Experiência prévia exigida: comprovação de ter exercido cargo e/ou função na
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, por no mínimo 1 (um) ano.
Remuneração: R$ 2.538,75.
2. GERENTES (Anexos II a V da LCM no 83/2017 - previsão comum para todos os
postos gerenciais apontados na exordial fls. 59/66).
Atribuições:
- Planejar, executar, gerenciar setores, espaços e pessoas, em atendimento às atividades
e objetivos da Administração.
- Gerenciar e avaliar o cumprimento de metas e serviços estabelecidos à área que atua.
- Garantir a produtividade, qualidade e eficiência.
- Proceder no âmbito do órgão à gestão e ao controle financeiro dos recursos
orçamentários previstos na sua Unidade.
- Gestão dos recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e
regulamentos emanados pela Administração Municipal.
- Participar das atividades da Diretoria na qual está lotado e da Administração
Municipal.
- Responsabilizar pelo zelo e guarda dos bens públicos patrimoniais e não patrimoniais.
- Gerenciar a efetivação das ações, programas e projetos de sua área de atuação.
- Executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo Diretor da área em que
atua.
Chefiar unidade administrativo-operacional específica, responsabilizando-se pela
qualidade, efetividade e eficiência dos serviços prestados ao cidadão.
Requisito de ingresso: ensino médio completo (pois não inserido entre os cargos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Direta de Inconstitucionalidade no 2000805-21.2020.8.26.0000
Voto no 44408
11/14

exigem graduação em nível superior Anexo IV).
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.
Remuneração: R$ 2.500,00.
Imperioso relembrar, a esta altura, que a permissão de
ocupação de cargo público sem prévio concurso constitui exceção constitucional,
e, por conseguinte, comporta interpretação restritiva.
Nesse contexto, não se mostra suficiente que o cargo
criado receba a denominação de “diretor”, “chefe”, “assessor” ou “gerente”, mas
que haja descrição das tarefas a ele inerentes e que estas se mostrem compatíveis
com as funções de direção, chefia e assessoramento para as quais se empenhe
relação de confiança.
Feitas essas observações, da atenta leitura dos pontos
acima destacados, bem como da compreensão da organização funcional do
Município de Sabino, fica claro que nenhum dos cargos acima destacados
desempenha, efetivamente, funções que se enquadrem nos conceitos materiais de
chefia, direção e/ou assessoramento típicas dos cargos qualificados como de
provimento em comissão.
A simples análise das funções acometidas, de modo
genérico, a todos os postos gerenciais impugnados e à própria função de
“Ouvidor-Geral”, evidencia o caráter burocrático, administrativo e/ou
operacional dos cargos a que se referem, de sorte a, nos termos do artigo 115,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Direta de Inconstitucionalidade no 2000805-21.2020.8.26.0000
Voto no 44408
12/14

incisos II e V, da Constituição Bandeirante, exigir-se a prévia aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos para seu preenchimento.
Nesse universo, especial destaque pode ser conferido
ao posto de “Ouvidor-Geral”, visto que, relativamente à função de Ouvidoria,
este Colendo Órgão Especial já pacificou seu entendimento, no sentido de que,
por não desempenhar qualquer atribuição que se enquadre no conceito da
“confiança” constitucionalmente exigida, deve ser preenchido por servidor de
carreira, devidamente aprovado em concurso público. A propósito: ADI no
2208067-77.2016.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira; ADI no
2182265-43.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Moacir
Peres;
ADI
no
2244135-89.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Anafe;
ADI
no
2145100-59.2017.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Casconi; dentre outras.
Destarte, somente podem ser lotados no cargo de
“Ouvidor-Geral do Município” servidores detentores de cargo de provimento
efetivo mercê de que, nesse ponto, o acolhimento do pleito de declaração de
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, é imperiosa, tal qual
aventado pela Procuradoria-Geral de Justiça.
Em
suma:
de
rigor,
a
declaração
de
inconstitucionalidade da previsão dos cargos de provimento em comissão
descritos na exordial (“Gerente de Máquinas”, “Gerente de Vigilância
Sanitária”, “Gerente de Saúde”, “Gerente de Saúde Bucal”, “Gerente de
Assistência Social”, “Gerente de Projetos”, “Gerente de Meio Ambiente” e
“Ouvidor-Geral”, por violação ao artigo 115, incisos II e V, c.c. o artigo 144,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Direta de Inconstitucionalidade no 2000805-21.2020.8.26.0000
Voto no 44408
13/14

ambos da Constituição Estadual Paulista.
Caso não haja tal declaração, concretizar-se-á aquilo
que o Pretório Excelso outrora qualificou como o “inaceitável esvaziamento da
prescrição [constitucional] do concurso” (STF Tribunal Pleno Rp no 1.282/SP
Rel. Min. Octávio Gallotti j. em 12.12.1985 V.U.).
II. Da modulação de efeitos das inconstitucionalidades declaradas nesta via.
Finalmente, tendo em vista a segurança jurídica e o
excepcional interesse social presente no caso, mister a modulação de efeitos da
declaração de inconstitucionalidade exarada no item anterior deste voto, para que
ela tenha eficácia em 120 (cento e vinte) dias a partir deste julgamento, nos
termos do permissivo legal contido no artigo 27 da Lei no 9.868/99.
Do contrário, a prevalecer o entendimento de que os
efeitos da decisão devam ser ex tunc (e colher a lei desde o momento em que
entrou em vigor), obrigaria tanto os servidores, cuja boa-fé não se viu maculada
nesta via processual, a ressarcirem as vantagens patrimoniais por eles obtidas,
quanto o Prefeito a proceder à imediata adequação daqueles postos, mediante a
promoção de concurso público para preenchimento das vagas abertas (ato
administrativo complexo e, assim, impossível de imediata concretização), com
potenciais e deletérios prejuízos ao serviço público local.
E, frise-se: o ressarcimento seria possível somente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Direta de Inconstitucionalidade no 2000805-21.2020.8.26.0000
Voto no 44408
14/14

caso de má-fé do contratado em conluio com o agente público contratante dos
serviços. Inexistindo a espúria avença, objetivando o próprio benefício em
detrimento do interesse público, a condenação a restituir os valores recebidos
pelos trabalhos prestados permitiria o enriquecimento sem causa da
Administração Pública.
Nesse lapso temporal também será viável a conclusão
do processo legislativo de restruturação administrativa e funcional
imprescindível, de sorte a que se respeitem, no ordenamento jurídico local, as
diretrizes constitucionais estaduais ora afirmadas.
III. Do dispositivo.
Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a
ação, a fim de declarar inconstitucional a previsão, como de provimento em
comissão, dos 7 (sete) cargos gerenciais e do cargo de “Ouvidor-Geral do
Município” descritos na exordial o último, de modo parcial, sem redução de
textos , por violação ao artigo 115, incisos II e V, c.c. o artigo 144, ambos da
Constituição Estadual Paulista, com modulação de efeitos.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator